Tribunal: TJES
Processo: 5000379-81.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-81.2025.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA CAROLYNA TEODORO GOMES DE LIMA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – ADMINISTRATIVO – ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO – BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL – REFERÊNCIA AO PROGRAMA “JOVENS VALORES” – LEI ESTADUAL Nº 12.184/2024 – EFEITOS RETROATIVOS – VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000379-81.2025.8.08.0032

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANA CAROLYNA TEODORO GOMES DE LIMA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – ADMINISTRATIVO – ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO – BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL – REFERÊNCIA AO PROGRAMA “JOVENS VALORES” – LEI ESTADUAL Nº 12.184/2024 – EFEITOS RETROATIVOS – VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. A parte autora firmou termo de compromisso de estágio com o CIATOX, vinculado ao Edital nº 001/2024, que estabeleceu como valor da bolsa o mesmo atribuído aos participantes do Programa Jovens Valores/ES. Posteriormente, a Lei Estadual nº 12.184/2024 majorou tais valores, com efeitos financeiros retroativos a 01/05/2024. A sentença reconheceu o direito da autora à complementação da bolsa, com base na nova legislação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Estado do Espírito Santo sustenta, em sede recursal, a inexistência de previsão legal para reajuste automático da bolsa de estágio, destacando a ausência de cláusula de indexação no contrato firmado com a autora. Argumenta, ainda, que os programas de estágio possuem natureza jurídica distinta e que a decisão judicial afrontaria os princípios da legalidade, da separação dos poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não merece provimento.

4. A controvérsia não se refere à criação ou majoração de vencimento funcional, mas sim à correta aplicação de norma legal vigente, em consonância com as regras previstas no edital do processo seletivo ao qual a autora se submeteu.

5. Consta do item 4 do Edital CIATOX/ES nº 001/2024 que o estagiário “fará jus a uma bolsa de complementação educacional, no mesmo valor atribuído aos participantes do Programa Jovens Valores/ES”. Tal disposição vinculou a remuneração da bolsa àquele parâmetro, não se tratando de mera referência quantitativa momentânea, como sustenta o ente público.

6. Com a superveniência da Lei Estadual nº 12.184/2024, que elevou os valores das bolsas de estágio do Programa Jovens Valores, e estabeleceu expressamente sua eficácia retroativa a 01/05/2024, tornou-se obrigatória a adequação dos contratos de estágio cuja remuneração tenha sido referida àquele programa, conforme expressamente previsto no edital do CIATOX.

7. A tese de que o termo de compromisso firmado pela autora previa valor fixo não afasta o direito pleiteado, pois a vinculação jurídica válida é aquela constante do edital, que, nos termos da jurisprudência consolidada, possui força normativa e obriga tanto a Administração quanto os candidatos.

8. Ressalte-se que a aplicação da norma legal e da cláusula editalícia não viola a separação dos poderes nem configura usurpação de competência legislativa. A pretensão não versa sobre aumento por isonomia, mas sobre respeito ao princípio da legalidade estrita, que impõe à Administração o dever de cumprir os termos do edital e as leis em vigor.

9. A vinculação da remuneração ao valor de bolsa praticado em programa referenciado no edital gera direito à atualização quando sobrevier norma legal alterando esse valor. A Súmula Vinculante nº 37 não se aplica à espécie, pois não se está a conceder aumento por comparação, mas sim a aplicar lei superveniente expressamente dirigida à situação concreta da autora.

10. Diante do exposto, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação do Estado recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

É devida a atualização da bolsa de estágio quando o edital do certame vincula expressamente sua remuneração ao valor praticado em programa posteriormente majorado por norma legal com efeitos retroativos.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, caput; art. 37, todos da Constituição da República; art. 5º, Lei 14.133/21.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)